Tribunal: TJPA
Processo: 0823537-41.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823537-41.2022.8.14.0006

APELANTE: PAULO SERGIO SEABRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823537-41.2022.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA

RECORRENTE: PAULO SERGIO SEABRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PAULO SERGIO SEABRA DE OLIVEIRA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, proferida em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS. O autor alegou que sofreu acidente de trabalho em 2004, como cobrador de ônibus, resultando em lesão no joelho direito. Embora tenha recebido auxílio-doença entre 13/10/2006 e 06/01/2007, afirma que persistem sequelas incapacitantes que reduzem sua capacidade laborativa, requerendo a concessão de auxílio-acidente com efeitos retroativos. A sentença julgou improcedente o pedido com base em laudo pericial judicial, que atestou ausência de incapacidade ou redução funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, diante da alegada redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, conforme os arts. 86 da Lei nº 8.213/91 e 104 do Decreto nº 3.048/1999.

4.

O laudo pericial judicial conclui pela plena aptidão do autor para o exercício da atividade habitual, inexistindo qualquer limitação funcional decorrente do acidente noticiado, o que afasta o direito ao benefício pleiteado.

5.

As alegações do apelante não se sobrepõem à conclusão técnica apresentada pelo perito judicial, cuja imparcialidade e suficiência técnica presumem-se na ausência de prova em contrário.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a força probante do laudo pericial judicial na análise da existência de incapacidade laboral, especialmente quando não infirmado por outros elementos robustos nos autos.

7.

A atividade profissional atualmente desempenhada pelo autor e a ausência de impedimentos funcionais corroboram a conclusão pericial de inexistência de redução da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual.

2.

A ausência de redução funcional atestada por laudo pericial judicial afasta o direito ao benefício.

3.

O laudo pericial judicial possui presunção de idoneidade e prevalece na ausência de prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, arts. 487, I; 98, §3º; 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 2433057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2311222, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2508499, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2307915, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO SERGIO SEABRA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que sofreu acidente de trabalho no dia 12/04/2004, quando exercia a função de cobrador de ônibus, oportunidade em que escorregou ao subir no veículo e lesionou o joelho direito. Em virtude da lesão, foi afastado de suas atividades e passou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre 13/10/2006 e 06/01/2007.

Alegou que, embora o benefício tenha cessado, persistem sequelas incapacitantes que limitam sua capacidade laborativa, como dores constantes, dificuldade para deambular, manter-se por longos períodos em pé ou realizar certos movimentos.

Sustentou, ainda, que permanece com redução funcional no joelho acometido, o que justifica a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Apontou a existência de laudos médicos que confirmam as limitações impostas pela lesão.

Ao final, requereu: (a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (b) a concessão do benefício de auxílio-acidente com efeitos retroativos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, o laudo médico atesta que a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, pois, segundo o laudo, cessou a incapacidade laboral e não restaram sequelas que reduzam a capacidade do requerente para exercer as atividades laborais que habitualmente exercia, razão pela qual indefiro o pedido de concessão do auxílio-acidente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC. Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à demandante (artigo 98, §3º, CPC).”

Inconformado com a sentença,
PAULO SERGIO SEABRA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação (Num. 24472587 - Pág. 1 a 5).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o laudo pericial reconhece a existência de dores à palpação para-vertebral bilateral e aos movimentos de flexão-extensão e inclinações, além de presença de edema, hipotrofia muscular e dificuldade funcional.

Defende que tais elementos são suficientes para caracterizar redução da capacidade laboral e, portanto, fazem jus ao auxílio-acidente.

Argumenta que o fato de o recorrente ainda exercer atividade laboral não impede a concessão do benefício, por ter natureza indenizatória, conforme preconiza o art. 86 da Lei 8.213/91.

Reforça que o auxílio-acidente independe do grau da lesão, desde que haja redução da capacidade funcional, conforme entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a demanda originária, com a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24492126).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada aos autos (Num. 27538902).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 28770528).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se o autor possui direito à concessão do auxílio-acidente, com efeitos retroativos, nos termos da Lei nº 8.213/91.

No que concerne ao benefício, o art. 86 da Lei nº 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social, e o art. 104 do Decreto nº 3.048/1999, que regulamenta a matéria, dispõem,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente.

(...)

Art. 104
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique
:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

Dos dispositivos acima em comento, constata-se que a concessão de auxílio-acidente será devido a partir da cessação do auxílio-doença, além da necessidade de haver a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a consequente redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

No caso em exame, observa-se que o autor recebeu auxílio-doença no período de 13.10.2006 a 06.01.2007. Submetido a perícia médica judicial, o laudo concluiu que:
(i)
não há sequelas de acidente de qualquer natureza que imponham maior esforço para a execução da atividade habitual;
(ii)
inexiste incapacidade atual;
(iii)
o periciado possui plena aptidão para competir no mercado de trabalho em condições de igualdade com os demais trabalhadores; e
(iv)
o autor se mantém apto para o exercício da função de motorista, atividade que continua desempenhando.

O laudo pericial é claro e conclusivo ao afirmar que a capacidade laborativa do Apelante encontra-se preservada, inexistindo fundamento para a concessão do benefício. Desse modo, os argumentos apresentados na apelação não se mostram suficientes para infirmar as conclusões técnicas, que se revelam consistentes e dotadas de coerência lógica.

Cumpre salientar que, via de regra, presume-se que o médico perito detém conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando. Ausente prova em sentido contrário, prevalece a presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem reconhecido a prevalência do laudo médico pericial como elemento norteador na concessão de benefícios por incapacidade, a exemplo do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. A decisão recorrida, portanto, alinha-se à orientação consolidada desta Corte Superior,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.
1. A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez
. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2433057, 2433057, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (2311222, 2311222, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (2508499, 2508499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...) 3-
A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa
; 4-O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5-Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento
; 6- Apelação conhecida e desprovida. (2307915, 2307915, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

O Juízo
a quo
apreciou de forma adequada os fatos narrados e os elementos probatórios constantes dos autos, apresentando fundamentação suficiente acerca dos pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, inexistindo razões que justifiquem sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço da apelação

e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §2º e §3º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025